Tribunal: CARF
Processo: 10283.720134/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720134/2013-06
ACÓRDÃO
2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO IANHEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o
prazo para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento
da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a preliminar de
tempestividade da impugnação nele suscitada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720134/2013-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10283.720134/2013-06, em face do acórdão no 10-60.122, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por não conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 365.337,87, nele compreendidos imposto, multa de
ofício de 75% e juros de mora, relativo aos anos-calendários 2008 a 2010, em
decorrência da apuração de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 84 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 113 a 141, impugna o lançamento, juntando os documentos
de fls. 142 a 309, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.

O contribuinte em 25.02.2013 teve seu AR de notificação do lançamento devolvido
pelos Correios. Com isso, procedeu a fiscalização à notificação por meio de Edital com data de
afixação em 27.02.2013.
Em fls. 117 foi apresentado Termo de Revelia pela Receita Federal do Brasil, tendo
sido apresentada impugnação somente em 21.10.2013.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a
apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720134/2013-06
3
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) tempestividade da impugnação; 2) nulidade do lançamento; 3) improcedência do
lançamento.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Sustenta o recorrente a tempestividade da impugnação uma vez que a fiscalização
deveria se ater a mudança de endereço.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo para o
sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu recebimento.
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720134/2013-06
4
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

A partir desta fundamentação legal, entendo por correta a decisão recorrida:

Registra-se que, de acordo com o §4o do mencionado dispositivo legal, para fins
de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo, o endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
A fiscalização, lavrando o auto de infração, o enviou ao domicílio do contribuinte,
por via postal, o qual foi devolvido, em 22/02/2013, com o motivo “mudou-se”(fl.
108).
Verifica-se que o endereço para onde foi enviada a notificação de lançamento era
o constante dos arquivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na data da
postagem do auto de infração: Rua das Hortencias, 157, Qd G, Cj. Tiradentes,
Aleixo, Manaus.
Saliente-se que a alteração, para a correção do endereço para: Rua Afonso Pena,
312, apto 302, Centro, Unaí, somente foi efetuada pelo contribuinte, por meio da
DIRPF, em 21/04/2013.
Não obtendo êxito em dar ciência do lançamento ao contribuinte por via postal, a
fiscalização o fez por edital, conforme previsto no parágrafo primeiro do
dispositivo legal examinado, ou seja, quando resultar improfícuo um dos meios de
intimação previsto no caput do artigo, ela poderá ser feita por edital publicado, no
endereço da administração tributária na internet, em dependência, franqueada
ao público, do órgão encarregado da intimação, ou uma única vez, em órgão da
imprensa oficial local. Note-se que não é necessário que se esgotem todos os
meios de intimação para que então se recorra a por via edital.
A fiscalização publicou o edital nas dependências da Delegacia da Receita Federal
em Manaus, órgão que jurisdiciona o domicílio eleito pelo contribuinte, em
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720134/2013-06
5
27/02/2013, lá permanecendo até 14/03/2013(fl. 110)Por conseguinte, conclui-se
que a impugnação apresentada em 21/10/2013 é intempestiva, eis que, o prazo
de trinta dias expirou em 30/04/2013(início em 01/04/2013, segunda-feira).
A respeito das alegações do impugnante, no sentido de que, não obstante ter
designado como procurador para responder aos termos do MPF o Sr. Paulo
Roberto Ribeiro de Oliveira, com amplos poderes para defendê-lo e acompanhar
o processo administrativo correspondente, a autoridade fiscal tentara inutilmente
contatar o próprio contribuinte em seu antigo endereço em Manaus, sendo que,
em virtude da impossibilidade de sua localização, deu-se a Intimação por Edital,
conforme Edital n° 20/2013 em 14.03.2013.
(...)
Verifica-se, portanto, que, a princípio, somente a intimação pessoal pode ser feita
em nome do procurador (artigo 23, I), enquanto que a postal e por meio
eletrônico é direcionada ou ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
(artigo 23, II) ou ao endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária (artigo 23, III).
Assim, no caso, verifica-se que o contribuinte foi legalmente intimado da ciência
do auto de infração.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito
tributário regularmente constituído está condicionada, nesta instância de
julgamento, à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal.

Desta forma, em se considerando válida a ciência da notificação por via postal,
mostra-se intempestiva a impugnação apresentada, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida de não conhecimento da impugnação.
Em não tendo sido conhecida a impugnação apresentada, mostra-se incabível o
conhecimento do recurso voluntário apresentado, conforme posição já firmado neste CARF:
Número do processo: 13893.720040/2011-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 06/04/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.343 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720134/2013-06
6
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO. A tempestividade é pressuposto
intransponível para o conhecimento do recurso. Quando a impugnação é
apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a fase litigiosa processual,
conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a
preclusão processual. Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas
no recurso voluntário, diante da impugnação intempestiva, que fica limitado à
contrariedade oferecida à essa declaração. Recurso Voluntário Não Conhecido.
Nome do relator: WESLEY ROCHA
Com isto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário apresentado, tão somente
quanto a preliminar de tempestividade da impugnação e, nesta parte, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 451
DF CARF MF
Original